Tribunal: TJDFT
Processo: 0713404-11.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-14

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. SOLIDARIEDADE ENTRE A OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE E A ADMINISTRADORA DO BENEFÍCIO. RESCISÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO USUÁRIO COM PROCEDÊNCIA MÍNIMA DE 60 DIAS. VIOLAÇÃO. RESCISÃO UNILATERAL INDEVIDA. Danos morais. ocorrência. quantum. MANUTENÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Por força da presunção de solidariedade entre todos os envolvidos na cadeia de fornecimento do produto ou serviço, bem como aqueles que concorreram para os prejuízos suportados pelo consumidor (art. 6o, VI, c/c art. 7o, parágrafo único c/c art. 25, §1o, todos do CDC), revela-se patente a legitimidade das requeridas - operadora do plano de saúde e administradora do benefício - para compor o polo passivo da demanda. Precedentes.
2. A resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo é permitida, desde que cumprido o prazo mínimo de vigência de 12 (doze) meses e realizada a necessária notificação prévia do segurado, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, requisito não observado na hipótese em julgamento.
3. Em regra, o mero inadimplemento contratual não enseja danos morais. Entretanto, o cancelamento unilateral do plano de saúde no curso de tratamento médico se mostrou injustificado, ferindo a incolumidade psíquica do beneficiário, um dos atributos da personalidade. 3.1. “Quantum” fixado a esse título (R$ 3.000,00) que obedeceu aos requisitos da proporcionalidade e razoabilidade.
4. Apelações interpostas pelas rés conhecidas e não providas.